Tribunal: TJSP
Processo: 2185964-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação e impenhorabilidade dos valores constritos e condenou as executadas à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Decisão que comporta reparo. A despeito da natureza da verba constrita, o valor penhorado não atinge a monta de 40 salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, X, CPC. Possibilidade de interpretação

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação e impenhorabilidade dos valores constritos e condenou as executadas à multa por ato atentatório à dignidade da Justiça. Decisão que comporta reparo. A despeito da natureza da verba constrita, o valor penhorado não atinge a monta de 40 salários-mínimos. Inteligência do artigo 833, X, CPC. Possibilidade de interpretação extensiva da impenhorabilidade inclusive às contas correntes, a fim de resguardar a dignidade do devedor. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça. Multa por ato atentatório à dignidade da Justiça afastada. Pleito de suspensão dos atos concernentes à arrematação que não se sustenta. Decisão que analisou os supostos vícios na arrematação em julho de 2021 e contra a qual não foi interposto recurso. Decisão reformada. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno. Interposição contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar no presente recurso. Recurso prejudicado.